Tribunal: TJDFT
Processo: 0716514-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0716514-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE FREITAS SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO JOSÉ FREITAS SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0701334-38.2023.8.07.0006, exarada nos seguintes termos, in verbis: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A Lei exige que a declaração de hipossuficiência seja assinada pessoalmente pela parte. No caso, a declaração de Id 152086767 foi assinada por terceiro. A assinatura da declaração, flagrantemente, não corresponde à assinatura do documento de identidade da parte. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Prazo: 15 dias..” (156108214 dos autos de origem). A decisão foi mantida após interposição de embargos pela parte recorrente. O Agravante afirma que faz jus aos benefícios de gratuidade de justiça por não possuir meios suficientes para cobrir as despesas do processo sem comprometer o próprio sustendo e o de sua família, porém, não fez prova desse fato uma vez que trouxe declaração firmada por terceiro. Aduz que existe perigo de danos irreversíveis e irreparáveis para seus direitos, estando presentes o periculum in mora e o fumus boni juris. Requer a concessão de efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a gratuidade de justiça. Ressalto que cabe ao Autor, atender as determinações do Juízo a quo. Verifico que existe risco para o direito perseguido na ação, que pode ser extinta por ausência de pagamento das custas. Assim, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, para suspender o processamento dos autos até o julgamento do Agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2023 14:51:09. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada